Tribunal: CARF
Processo: 13884.001234/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001234/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.333 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
JESUEL JOSE DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais
benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001234/2010-06
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001234/2010-06

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 40 e ss).
Pois bem. O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual
do exercício 2008, ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$
17,84. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às
fls. 07/11, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 40.269,46, calculado até
30/07/2010.
A fiscalização informa que apurou omissão de rendimentos de R$ 95.505,47, por
constatar divergência entre o valor declarado pelo notificado e o informado em DIRF pela fonte
pagadora Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
O contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02, alegando que os rendimentos não
devem sofrer tributação, pois são referentes a prestações pagas pelo INSS acumuladamente, em
decorrência do atraso no procedimento de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 40 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial deve
ser tributado no mês do seu recebimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss),
reforçando, em grande parte, os argumentos trazidos em sua impugnação, no sentido de que: (i) a
percepção dos valores oriundos de concessão de benefício previdenciário pagos com atraso, em
parcela única, adquire caráter eminentemente indenizatório, não recaindo sobre ele o imposto de
renda; (ii) o contribuinte não pode ser penalizado pelo atraso da prestação de serviços
administrativos da Autarquia, muito menos, a União querer se locupletar de tal fato.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001234/2010-06

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento em epígrafe diz respeito à omissão de
rendimentos de R$ 95.505,47, por constatar divergência entre o valor declarado pelo notificado e
o informado em DIRF pela fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
De início, destaca-se que o contribuinte, em seu recurso, insurge-se contra a
acusação fiscal acerca dos rendimentos recebidos acumuladamente.
O contribuinte alega, em síntese, que os valores recebidos se referem ao
pagamento de aposentadoria por tempo de contribuição recebidos acumuladamente e, a
tributação do IRPF devido, já teria sido efetuada com descontos direto na fonte.
Afirma, ainda, que não pode ser penalizado pelo atraso da prestação de serviços
administrativos da Autarquia, muito menos, a União querer se locupletar de tal fato.
A decisão de primeira instância entendeu pela improcedência da impugnação, sob
o fundamento de que os rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário em questão,
são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Pois bem. A começar, para que seja afastada a exigência descrita no lançamento
fiscal, é necessário que o valor recebido a título de “indenização” se preste a recompor
patrimônio lesado (seria a indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo
patrimonial, não tendo sido demonstrado pelo recorrente, ser essa a hipótese dos autos.
Em outras palavras, fator determinante para se verificar a incidência ou não do
imposto de renda (mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de acréscimo na
esfera patrimonial do beneficiado.
Contudo, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001234/2010-06

Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2007, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Nesse sentido, entendo que deva ser dado provimento parcial ao recurso, a fim de
determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário
2007, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 89
DF CARF MF
Original